Tribunal: STF
Processo: AI 737797
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973 (atual art. 1.036 do CPC de 2015), uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 337 cujo paradigma é o RE-RG 607.642. (eDOC 1)



    Verifico que o Tribunal de origem devolveu os autos a esta Corte assentando a inaplicabilidade do referidos paradigma ao caso dos autos nos seguintes termos:



    “Anoto que a matéria de fundo da presente ação é a compensação dos valores recolhidos a título de contribuição ao PIS, nos termos dos Decretos-Leis 2.445 e 2.449/88, com tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, com correção monetária pelo IPC, incluindo-se todos os expurgos inflacionários, acrescido de juros de 1% ao mês, desde a data do pagamento, e da taxa SELIC a partir de janeiro/95, afastando-se a aplicação da Instrução Normativa n. 73/97”. (eDOC 20, p. 4)



    Assim, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 1 e passo à apreciação do recurso.



    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Fedeal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS NºS 2.445/88 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449, ambos de 1988, já foi declarada pelo E. STF, havendo, inclusive, Resolução do Senado Federal nº 49/95 suspendendo a execução dos mesmos (...)”. (eDOC 5, p. 12)



    No recurso extraordinário, interposto contra o acórdão proferido em juízo de retratação, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; e 150, inciso II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da Lei 9.250/95 no ponto em que autoriza o direito à cobrança de juros sobre o crédito pela SELIC ao contribuinte somente a partir de janeiro de 1996. Argumenta-se que, desde abril de 1995, os débitos em atraso de contribuições são acrescidos da referida taxa referencial. 



    Afirma-se que a aplicação da Taxa Selic deve ser reconhecida a partir de abril de 1995 também ao contribuinte sob pena de afronta ao princípio da isonomia, uma vez que a Fazenda Pública, desde essa data, possui a prerrogativa de atualizar seus créditos por referido indexador.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade da Lei 9.250/95 no ponto em que autoriza o direito à cobrança de juros sobre o crédito pela SELIC ao contribuinte somente a partir de janeiro de 1996, uma vez que, desde abril de 1995, o Fisco possui essa prerrogativa. 



    Com relação a esse ponto, verifico que o Tribunal de origem, ao tratar dos critérios e índices oficiais utilizados para correção dos créditos do contribuinte a serem utilizados para compensação, assentou a incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir de 1º de janeiro de 1996, com base no art. 39, § 4º da Lei 9.250/95.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que a questão atinente aos juros e a correção monetária relativas à compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos é matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 3. A incidência de correção monetária sobre créditos escriturais do IPI é tema afeto à análise da matéria infraconstitucional de regência. Precedentes: RE n.º 496.757, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19.09.08, e RE n.º 495.789-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 13.11.09. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “O cerne da controvérsia restringe-se à possibilidade de utilização do crédito presumido do IPI em relação ao beneficiamento, por terceiro, de matéria-prima e de insumos integrantes do processo de industrialização de bens destinados à exportação (Lei n. 9.363/96). …..................................................................................................................... De igual modo, a empresa exportadora faz jus ao crédito proveniente dos seus fornecedores diretos, independentemente de recolherem contribuições sociais ou ter encomendado a outra empresa o beneficiamento de insumos, nos termos da jurisprudência desta Corte. ......................................................................................................................... Consoante reiterada jurisprudência do STJ, no tocante aos juros de mora, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na assentada de 14.5.2003, consolidou o entendimento no sentido da aplicação da Taxa SELIC na restituição ou na compensação de tributos a partir da vigência da lei que determinou sua incidência no campo tributário, conforme dispõe o art. 39 da Lei n. 9.250/95 (EREsp 399.497/SC, Rel. Min. Luiz Fux). ......................................................................................................................... Por oportuno ressaltar que a mencionada Taxa não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária ou juros moratórios. A Taxa SELIC ora tem a conotação de juros moratórios, ora de remuneratórios, a par de neutralizar os efeitos da inflação, constituindo-se em correção monetária por vias oblíquas. Frise-se que inexiste, no caso, suposta violação da coisa julgada, na hipótese de inclusão da Taxa SELIC para correção do indébito tributário, quando a decisão de primeiro grau anteceder a Lei n. 9.250, de 1º de janeiro de 1996, e por óbvio não estabelecer tal índice para atualização do indébito tributário”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE 656.195 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.2.2013)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As questões sobre a compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos, a aplicação de correção monetária e juros e a prescrição são infraconstitucionais. Precedentes”.



    (RE 559164 ED, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j DJe 1º2.2008)



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE COMPENSAÇÃO DIFERENCIADO: ART. 8º DA LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR COM OUTROS TRIBUTOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. I - No julgamento do RE 336.134/RS, o Plenário reconheceu a constitucionalidade do regime de compensação diferenciado (art. 8º da Lei 9.718/98). II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a apreciação das questões relativas à compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos e à aplicação de correção monetária e de juros depende da análise de normas infraconstitucionais e do prévio exame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. III - Agravo Regimental Improvido”.



    (RE 372426 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJ 13.10.2006)



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 1 e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente